Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716445-82.2020.8.07.0001 APELANTE: REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU, BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES APELADO: BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES, REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU DECISÃO As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC (id. (id. 35777978). Intimadas, as apelantes-autoras e a apelante-ré (id. 35889942), informaram que desistem das apelações interpostas (id. 36143665 e 36101393). Isso posto: (i) homologo o pedido de desistência das apelações (id. 28287942 e 28287946) para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 35777978), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 13 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora